Tribunal: TJBA
Processo: 8000549-13.2022.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000549-13.2022.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: COLEMA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE, MARCIA CRISTINA COSTA DIAS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA COM NULIDADE SUBSTANCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO. NECESSIDADE DE NOVO LANÇAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 392 DO STJ. HONORÁRIOS MAJORADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Luís Eduardo Magalhães em face da decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença de extinção da Execução Fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC, reconhecendo a nulidade substancial da Certidão de Dívida Ativa por ausência de elementos essenciais.

2. A decisão agravada também majorou os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

3. O Município sustentou que os vícios na CDA seriam formais ou materiais e que seria cabível sua substituição com base na Súmula 392 do STJ, além de alegar violação ao contraditório e à ampla defesa. A parte executada apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Certidão de Dívida Ativa apresentada possui vícios formais que autorizariam sua substituição, ou vícios substanciais que comprometem sua validade como título executivo; (ii) verificar se a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa observou os critérios legais e a proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Certidão de Dívida Ativa apresenta vícios substanciais, pois não identifica a origem do crédito, a natureza jurídica da dívida, o fundamento legal específico nem o número do processo administrativo, comprometendo a certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo.

6. A ausência de tais elementos essenciais impede o exercício do contraditório e da ampla defesa pela parte executada, inviabilizando o prosseguimento da execução fiscal.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente por meio da Súmula 392, não admite a substituição da CDA quando os vícios exigem novo lançamento tributário, como no caso em exame.

8. A tentativa do Município de apresentar nova CDA com fundamentos distintos evidencia que o vício não é meramente formal ou material, mas substancial, o que impede sua convalidação ou substituição (ID 69860811).

9. A majoração dos honorários advocatícios para 15% encontra respaldo no art. 85, §11, do CPC e se mostra proporcional diante da complexidade da causa e do trabalho desenvolvido pela parte vencedora, inexistindo ilegalidade ou excesso a ser corrigido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Certidão de Dívida Ativa que omite a origem, a natureza jurídica, o fundamento legal específico do crédito e o número do processo administrativo está viciada de nulidade substancial, o que inviabiliza sua substituição e exige novo lançamento tributário.

2. A substituição da CDA é admitida apenas quando os vícios forem formais ou materiais e não comprometerem o próprio lançamento, nos termos da Súmula 392 do STJ.

3. A majoração dos honorários advocatícios em sede recursal deve observar os critérios legais e é válida quando proporcional à complexidade da causa e ao trabalho realizado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, IV, e 85, §11; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §8º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 392.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.
8000549-13.2022.8.05.0154
, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES e como agravado COLEMA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.